Tribunal: TJDFT
Processo: 0739417-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739417-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GL PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA, LIVIA DANTAS MAURICIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo executado e desconstituiu a penhora que recaiu sobre o imóvel de matrícula no 702, situado no Setor Leste Industrial, Quadra 07, lote 970, Gama/DF, nos seguintes termos: “Com efeito, acerca da impenhorabilidade do imóvel familiar, a Lei no 8.009/90 considera bem de família todo aquele imóvel residencial, próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, consoante disposto nos artigos 1o e 5o, da supracitada norma legal. Assim, o instituto do bem de família tem o objetivo de garantir o direito à moradia da família, razão pela qual é imprescindível, para sua caracterização, que a parte demonstre que o bem é utilizado como residência da entidade familiar ou que, sendo locado, seus frutos sejam revertidos para sua subsistência. Na hipótese dos autos, conforme se verifica no ID 211972719, o executado não é proprietário de outros bens imóveis. Nesse cenário, ante a presença dos requisitos dispostos nos artigos 1° e 5° da Lei 8.009/90, para configurar o imóvel como bem de família, o reconhecimento da impenhorabilidade é medida que se impõe. Ante o exposto, RESOLVO a impugnação apresentada pelo executado para, reconhecendo a impenhorabilidade, DEFERIR a desconstituição da penhora que recaiu sobre os direitos alusivos ao imóvel de matrícula no 702, situado no Setor Leste Industrial, Quadra 07, lote 970, Gama-DF. No mais, indefiro o pedido ID 229572903 em virtude do referido bem ter sido cedido (fl. 3 do documento ID 229572910)” Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada é suscetível de causar lesão grave e de difícil reparação, pois impede a satisfação do crédito perseguido na execução. Argumenta que o imóvel, embora utilizado como residência, também possui destinação comercial, sendo composto por loja, garagem e apartamento, conforme laudo de verificação anexado aos autos. Alega que a decisão deixou de considerar que o imóvel é indivisível, mas admite a penhora proporcional à parte comercial, conforme precedentes do STJ e TJDFT. Defende que é possível a penhora de 50% do imóvel, preservando a parte residencial. Assevera que a executada ofertou o imóvel em hipoteca em favor de pessoa jurídica, o que descaracteriza a proteção conferida pela Lei no 8.009/90. Invoca jurisprudência do STJ no sentido de que a alienação fiduciária voluntária afasta a impenhorabilidade do bem de família. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a manutenção da penhora sobre o imóvel indicado, inclusive com a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento final do recurso. Preparo recolhido. É o relatório necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em cumprimento de sentença, na forma do art. 1015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Conheço, pois, do recurso. O art. 995 do CPC autoriza a antecipação da tutela recursal, por decisão do Relator, no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a possibilidade de penhora de imóvel residencial utilizado pela agravada como moradia, mas que, segundo o agravante, também comportaria atividade comercial em parte de sua estrutura. A Lei n. 8.009/1990 prevê que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, salvo nas hipóteses previstas na referida lei: “Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente” Em análise perfunctória, observo que a agravada utiliza o apartamento sobreloja como residência permanente. O auto de verificação juntado na origem (ID 195339871) indica que já houve tentativa de penhora do imóvel em outro processo, ocasião em que foi rejeitada a penhora por se constatar que o imóvel é utilizado como moradia permanente da agravada, com indicação de elementos concretos como a decoração do apartamento, os pertences pessoais e as fotos da família da agravada. Consta, ainda, a informação de que a agravada não é proprietária de outro imóvel (ID 211972719, origem). A mera existência de estrutura física com potencial para uso misto (residencial e comercial), por si só, não afasta a impenhorabilidade, exigindo-se, para tanto, prova da destinação efetiva à atividade econômica distinta da residência familiar, o que não foi demonstrado. Ademais, em cognição sumária, não se mostra possível que a penhora sobre parcela do imóvel, por se tratar de bem indivisível e não haver comprovação de que o imóvel possa ser desmembrado sem ser descaracterizado. De outra parte, o fato de o imóvel ser hipotecado não afasta a impenhorabilidade do bem de família, porquanto o débito exequendo não é referente ao crédito garantido pela hipoteca. Por fim, a foto juntada pelo agravante não foi objeto de análise na origem e sequer permite concluir que é referente ao imóvel em questão. Desse modo, não se verifica probabilidade de provimento do recurso. ISSO POSTO, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w